Tribunal: TJPA
Processo: 0802950-79.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802950-79.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO DE ANDRADE SANTANA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ARTS. 157, §2º-A, INC. I, DO CPB
.
EXCESSO DE
PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE SUPERADA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA Nº 52, DO STJ.
DECRETO CONSTRITIVO E O MANTENEDOR DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
INSUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CAUTELAR. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 A CONSIDERAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, em consulta realizada no site do TJPA – PJE 1º Grau, identifiquei que a continuação da Audiência de Instrução e Julgamento marcada paro o dia 07/03/2023 foi realizada pondo fim a instrução criminal, encontrando-se os autos conclusos para sentença,
restando, assim, superada alegação de excesso de prazo,

matéria, aliás, sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2.
Na hipótese dos autos, extrai-se que o decreto cautelar, assim como a decisão que manteve o paciente custodiado apresentam fundamentação idônea à imposição da clausura preventiva dele, em face da prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria delitiva, além da necessidade de ser garantida a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal.

3.

A alegação de que o paciente é detentor de requisitos a responder o feito em liberdade, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, elementos outros ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

4.
Por fim, resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente. Ademais, em todas as suas decisões interlocutórias o Magistrado do feito foi enfático em afirmar que nenhuma das medidas alternativas à prisão se mostra suficiente, destacando, ainda, a notícia de que um dos investigados estaria usando tornozeleira eletrônica (desligada), o que não o impediu em voltar a delinquir.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 à 23
de março de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar,
impetrado
em favor do paciente
Marcelo de Andrade Santana, contra ato do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, proferido no bojo do Processo de origem
nº 0802095- 89.2022.8.14.0015
.

Consta da impetração
, que o paciente se encontra custodiado desde 02/11/2022, em razão do cumprimento de ordem de prisão preventiva determinada pelo Juízo impetrado em 26/05/2022, em atendimento à representação da autoridade policial.

Sustenta a tese constrangimento ilegal por excesso de prazo na ultimação da culpa do coacto, vez que a instrução vem se procrastinando no tempo, com a remarcação sucessiva de audiências, não realizadas por erros administrativos da vara.

Argumenta, outrossim, que tanto o decreto segregacionista, como a o mantém, carecem de fundamentação idônea, porquanto consubstanciados em proposições vagas e genéricas.

Aduz, ainda, a ilustre causídica, a inexistência, na hipótese, dos requisitos elencados no art. 312, do CPPB, dispondo o réu de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade; bem como a total adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer a nobre advogada impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a clausura cautelar imposta ao paciente, com a expedição do competente Alvará de Soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares e, no mérito, a concessão definitiva do
writ
.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID 12862725
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
, a indeferi.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora,
à ID 12936824
, prestou as seguintes informações,
verbis
:

“Autoridade Policial apresentou Auto de Prisão em Flagrante (APF) em face de MARCELO DE ANDRADE SANTANA e MARIO JORGE PAMPLONA DA SILVA, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, $2°, II, 52°-A, L, do CP, em 11/04/2022 (ID 82417701-Pág. 1).

O Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal designou audiência de custódia para 12/04/2022 (ID 57645657-Pág.1,2,3).

A audiência de custódia foi realizada, ocasião em que a prisão em flagrante do MARIO foi convertida em prisão preventiva (ID 57630502).

A Autoridade Policial apresentou o relatório do inquérito policial em19/04/2022 (ID 58382159 - Pág 55-60).

O Representante do Ministério Público ofereceu denúncia em 13/12/2022 relatando que:

"(.) No dia 11 de abril de 2022, por volta das 10h00min, na BR-316, em frente à Caixa Econômica Federal, bairro lanetama, neste município, os denunciados MARIO JORGE PAMPLONA DA SILVA e MARCELO DE ANDRADE SANTANA subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, R$193.280,00 (cento e noventa e três mil, duzentos e oitenta reais) e outros bens pertencentes à vítima EMERSON RONAIBI RODRIGUES CORREA, bem como o carro Renault Kwid, de cor prata, placa QVU9F11, pertencente ao ofendido EDSON BRITO DE SOUZA. Extrai-se que a vítima EMERSON é proprietário de uma lotérica no bairro Jaderlândia e, no dia e hora supramencionados, pediu uma corrida via aplicativo 99, tendo o ofendido EDSON aceitado a corrida e ambos se dirigiram no referido veículo à agência da Caixa Econômica Federal localizada no local supracitado, onde EMERSON efetuaria o depósito da quantia mencionada acima. Nesse contexto, ao chegarem à agência bancária o ofendido EMERSON desceu do veículo e de imediato já foi abordado pelo denunciado MARCELO, que com arma de fogo em punho anunciou o roubo e colocou EMERSON de volta ao carro. Simultaneamente, acusado MÁRIO JORGE, também com arma de fogo em punho, abordou a vítima EDSON e retirou este do veículo, assumindo a direção do automóvel. Oportunidade em que subtraíram de EMERSON: R$193.280,00 (cento e noventa e três mil, duzentos e oitenta reais): 02 (dois) de ouro: 01 (uma) pulseira de ouro; 01 (um) cordão de ouro com pingente também de ouro; 01 (uma) carteira porta-cédulas de marca damelyer contendo documentos pessoais, cartões bancários e a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais). Ato contínuo, os denunciados saíram do local restringindo a liberdade de EMERSON até a Avenida Marechal Deodoro, ainda no bairro Tanetama, onde foi deixado pelos acusados, os quais continuaram a fuga, somente abandonando o carro supracitado na Travessa Raimundo Holanda, também no bairro lanetama. Nesse interim, a Polícia Militar e a Polícia Civil foram informadas dos fatos em comento, tendo agentes policiais se dirigido ao local e procedido as diligências iniciais de praxe, sendo então obtido imagens de câmeras de segurança de várias residências das proximidades. as quais capturaram o momento em que os dois autores do fato abandonaram o carro e saíram a pés até uma residência localizada na Travessa Pedro Lopes de Queiroz, n° 437, no bairro Ianetama. Desta feita, de imediato os policiais se dirigiram a referida casa, onde foram recepcionados pelo Sr. NORMACÉLIO VIDAL DE SANTANA, pai do denunciado MARCELO, a qual se identificou como proprietário do imóvel, no qual, apesar de não ter sido encontrado a res furtiva ou as armas utilizadas no crime, foi localizado o acusado MARIO JORGE PAMPLONA DA SILVA, o qual possuía características físicas condizentes com as repassadas pelas vítimas, tendo o Sr. NORMACÉLIO informado que não o conhecia e que teria chegado ao local há pouco tempo com o seu filho MARCELO, o qual teria saído no momento da atividade policial no local. Diante disso, MARIO JORGE PAMPLONA DA SILVA foi conduzido à Delegacia, tendo, neste trajeto, oferecido aos policiais civis a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais) para não o apresentarem na Depol. Perante a autoridade policial, o denunciado MARIO JORGE reservou-se ao seu direito constitucional ao silêncio. Enquanto as vítimas reconheceram MARCELO DE ANDRADE SANTANA e o MARIO JORGE PAMPLONA DA SILVA como os autores do fato delituoso em apreço. Restou apurado ainda que os denunciados possuem extensa ficha criminal (ID's57553997 - Pág. 32; 57553997 - Pág. 33 : 57573024 - Pág. 1 / Pág. 5), sendo que à época MARIO JORGE PAMPLONA DA SILVA estava cumprindo pena em regime semiaberto e MARCELO DE ANDRADE SANTANA encontrava-se como situação de custódia em monitoração, segundo informações constantes no INFOPEN, motivos pelos quais a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva de MARCELO DE ANDRADE SANTANA nos autos de n° 0802243-03.2022.8.14.0015, no qual este RMP manifestou-se favorável ao pedido.. (-)" (ID 62670385)
.

Este Juízo determinou a citação dos denunciados (ID 62905784).

MARIO foi citado (ID70974975).

MARCELO foi citado (ID 76584219).

MARIO apresentou resposta à acusação e pedido de revogação da preventiva, através de advogado particular habilitado nos autos. (ID58180758)

MARCELO apresentou resposta à acusação em 30/09/2022, através de advogado habilitado nos autos (ID 78577798).

O Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal designou audiência de instrução e julgamento (AIJ) para o dia 17/11/2022.

O Juízo designou AIJ de continuação para o dia 27/01/2023 (ID 83832087).

O Juízo designou AIJ de continuação para o dia 07/03/2023 (ID 85535816).

Os autos estão tramitando perante o PJE, em que pese a possibilidade de consulta direta, em atenção as resoluções e provimentos do TJEPA e que o tamanho do arquivo é grande demais para ser enviado por e-mail, informo que os autos foram disponibilizados na ferramenta MICROSOFT TEAMS, podendo ser acessado pelas pessoas da empresa TIEPA através do link
0802095-89.2022.8.14.0015
”.

Nesta Instância Superior,
a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, observa-se que as alegações esposadas no bojo da impetração não merecem abrigo.

- Do excesso de prazo

Sustenta a advogada impetrante a tese constrangimento ilegal por excesso de prazo na ultimação da culpa do coacto, vez que a instrução vem se procrastinando no tempo, com a remarcação sucessiva de audiências, não realizadas por erros administrativos da Vara.

Com efeito, em consulta realizada no site do TJPA – PJE 1º Grau, identifiquei que a continuação da Audiência de Instrução e Julgamento marcada paro o dia 07/03/2023 foi realizada, consoante
ID 88021049
(PJE 1º Grau) pondo fim a instrução criminal, encontrando-se os autos conclusos para sentença,
restando, assim, superada alegação do presente item
, razão pela qual não se pode falar em excesso de prazo, vez que o mesmo encontra-se superado, matéria, aliás, sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

Súmula 52: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

- Da ausência de requisitos da prisão preventiva

Alega a defesa, ausência de fundamentação idônea no decreto segregacionista, bem como na decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar do coato, vez que inexistentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal brasileiro.

Registre-se que, não obstante as alegações supra, observa-se que não merecem prosperar, senão vejamos.

No que tange ao édito constritivo,
à ID 12804843
, assim se manifestou o Juízo
a quo
,
verbis
:

“Quanto ao

fumus comissi delicti
, a documentação que consta dos autos é suficiente para atestar
a presença da prova da materialidade do delito e dos indícios de autoria, em especial o relatório de missão, os depoimentos prestados pelas vítimas e o auto de reconhecimento fotográfico.

Quanto ao perigo do estado de liberdade, verifica-se a existência de risco à ordem pública, diante
da gravidade em concreto do delito em análise e do

modus operandi

utilizado, pois se apura a
suposta prática de crime contra o patrimônio, mediante sequestro, emprego de arma de fogo, de violência e grave ameaça, em concurso de pessoas.

(...).

Ainda, registre-se que o investigado possui anotação em sua certidão de antecedentes criminais
(v. Id 58830579), e evidencia que a custódia cautelar se faz necessária para evitar a reiteração criminosa.

Não obstante, cabível a decretação da medida cautelar segregatória também para resguardar a
higidez da instrução criminal, tendo em vista que o estado de liberdade do investigado pode provocar os sentimentos de medo e temor nas vítimas e influenciar negativamente na colheita das provas.

Por se tratar de crime com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de
reclusão, presente o pressuposto do art. 313, I, do CPP.

Em relação ao disposto no art. 315, §1º, do CPP, o risco à ordem pública, à conveniência da
instrução criminal e à aplicação da lei penal é contemporâneo, o que justifica a imposição da medida.

Em atenção ao art. 282, §6º, do CPP, diante dos fatos analisados e da presença dos requisitos do
art. 312 e 313, I, do CPP, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostra insuficiente para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, considerando, ainda, a notícia de que um dos investigados estaria usando tornozeleira eletrônica (desligada), o que não impediu o envolvimento nos fatos trazidos ao conhecimento desde Juízo.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido da autoridade policial e do Ministério Público e, por
conseguinte,

DECRETO

a prisão preventiva de

MARCELO DE ANDRADE SANTANA,

já
qualificado nos autos, com fulcro no art. 13, IV, 282, §6º, 311, 312 e 313, I, do CPP”
.

Por outro lado, acerca da manutenção da prisão preventiva do coacto, observa-se que a custódia foi reavaliada, em 10/11/2022, pelo Juízo primevo,
à ID 12804840
, nos seguintes termos:

“Em atenção à decisão de Id 62919414, observa-se que a magistrada que à época respondia pela
unidade judicial, ao decretar a prisão do presentado, entendeu pela presença dos requisitos do art. 312, 313 e 315, do CPP, destacando o perigo gerado pelo estado de liberdade dele, em razão do risco à ordem pública e à higidez criminal, tendo em vista a gravidade em concreto do delito, o
modus operandi
empregado, a existência de indicativos de reiteração criminosa e a possibilidade de prejuízo à colheita das provas, à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como indicou a insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, (...).

No caso vertente, a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa do representado, não se
verifica mudança superveniente do quadro fático, nem o desaparecimento dos requisitos e circunstâncias autorizadoras da manutenção da medida cautelar previstas nos arts. 312 e 313, I, do CPP, consubstanciados nos documentos que se encontram nos autos.

Os

elementos

que

constam

da

representação

e

do

processo

principal
(0802095-
89.2022.8.14.0015) são suficientes para apontar a presença da prova da materialidade e dos indícios de autoria (art. 312 do CPP), bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, diante do risco à ordem pública e à conveniência da instrução criminal, conforme foi descrito na decisão acima transcrita.

Nesse passo, entendo que ainda subsiste a necessidade de garantir a ordem pública,
considerando a gravidade em concreto das infrações penais atribuídas ao representado MARCELO, a sua periculosidade e o
modus operandi
empregado, uma vez que se apura a prática de crimes patrimoniais, em concurso de pessoas, com o emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, que resultou na subtração da quantia de R$ 193.280,00 (cento e noventa e três mil, duzentos e oitenta reais), de um veículo, além de outros objetos. Registre-se que na denúncia oferecida nos autos do processo nº 0802095-89.2022.8.14.0015, vinculado a este feito, o representado MARCELO é apontado com o agente que estaria empunhando a arma de fogo e teria anunciado o roubo, colocando uma das vítimas de volta no veículo. Ainda, observa-se da certidão de antecedentes criminais de Id 57573024 que o réu possui outros processos em andamento e, inclusive, encontrava-se em local incerto e não sabido até que foi preso em flagrante no dia 02/09/2022 na cidade de Fortaleza-CE, fora do distrito da culpa, o que indica contumácia em práticas delitivas.

(...).

Cumpre destacar que não há nos autos do referido processo que tramita no SEEU, tampouco no
Sistema INFOPEN, notícia de que o representado tenha se apresentado ao órgão competente para a instalação do dispositivo eletrônico.

Ainda, cabível a manutenção da medida cautelar segregatória também para resguardar a higidez
da instrução criminal, tendo em vista que o estado de liberdade do acusado pode provocar os sentimentos de medo e temor nas vítimas e influenciar negativamente na colheita das provas, tendo em vista que se apura a prática de crimes com o emprego de violência e grave ameaça a

pessoas.

Não se pode olvidar que a existência de condições favoráveis como trabalho e residência, por si
só, não tem o condão de afastar a segregação cautelar, porquanto presentes os demais requisitos para sua manutenção. (...).

(...).

Também como foi enfrentado pela decisão supramencionada, diante do preenchimento dos
requisitos do art. 312 e 313, I, do CPP e dos fundamentos acima expostos, considerando a gravidade em concreto do delito, o
modus operandi
, a periculosidade do agente, o fato de que ele se encontrava em local incerto e não sabido, e em cumprimento de pena em regime aberto, não tendo se apresentado ao CIME para a instalação do dispositivo de monitoramento eletrônico (v. 008227-46.2018.8.14.0015, mov. 78.1 – SEEU), mostra-se inviável, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, em atenção ao disposto no art. 282, §6º, do CPP.

Por oportuno, cumpre trazer à colação entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça em
caso envolvendo a prática de roubo majorado, no qual foram considerados como fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva a gravidade concreta dos delitos e a contumácia delitiva, (...).

Ademais, tendo em vista que as condutas atribuídas ao réu ocorreram em abril de 2022, e que a
prisão preventiva foi decretada em maio de 2022, não há que de admitir a alegação de ausência de contemporaneidade da medida cautelar.

Além disso, os riscos à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à conveniência da
instrução criminal também são contemporâneos, o que justifica a imposição da medida cautelar extrema, conforme entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal (STF,HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021). Portanto, não havendo alteração fática superveniente e presentes os requisitos do art. 312 e 313, I, do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu até ulterior deliberação.”

Como se vê, a aventada falta de fundamentação do decreto prisional, bem como a ausência dos pressupostos ensejadores e mantenedores à prisão preventiva da decisão posterior que indeferiu o pedido de revogação, não vislumbro que tais argumentos mereçam prosperar, já que a constrição cautelar do paciente se faz necessária para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, levando em conta as circunstâncias fáticas sopesadas no édito segregacionista, acerca da elevada reprovabilidade do delito, por sua natureza e pelos elementos que indicam que o acusado demonstra, nesta fase processual, periculosidade para a comunidade de Castanhal/PA, com possibilidade de reiteração delitiva, já que o paciente possui anotação em sua certidão de antecedentes criminais, consoante se verifica
à ID 12804843
.

Assim sendo, conclui-se que os motivos da autoridade coatora não dizem respeito, apenas, a gravidade, em tese, do delito, mas sim a periculosidade evidenciada do ora paciente, encontrando-se fundamentadas de forma adequadas e suficientes as duas decisões guerreadas, nada havendo a reparar.

Ademais, nunca há excesso ao lembrar que o Juízo
a quo
é quem está próximo aos fatos, daí que não há ninguém melhor do que a referida autoridade para sabe da real necessidade da medida de exceção.

- Das condições pessoais favoráveis

De outra banda, o fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiro, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

- Da aplicação de medidas cautelares

Por fim, resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

Ademais, em todas as suas decisões interlocutórias o Magistrado do feito foi enfático em afirmar que nenhuma das medidas alternativas à prisão se mostra suficiente, destacando, ainda, a notícia de que um dos investigados estaria usando tornozeleira eletrônica (desligada), o que não o impediu em voltar a delinquir.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO -
PRISÃO PREVENTIVA
-
DECISÃO FUNDAMENTADA
-
PRESENTES OS REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVANTES
IN CASU
-
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR
-
IMPOSSIBILIDADE
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
.

1-
Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes
. 2- Supostas condições favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a prisão cautelar quando sua necessidade restar evidenciada por outros elementos. Precedentes do STF e STJ. (STJ – RHC: 154551 MG 2021/0311872-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 16/11/2021)

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (DOLO EVENTUAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DO ART.312, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO. PREENCHIDOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA. SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: 1.
Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art.312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.
2.
(...).
3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS:
Pleiteia ainda a defesa, pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No entanto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na
gravidade efetiva do delito
, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
4. ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
. (7831096, 7831096, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/01/2022, Publicado em 17/01/2022)

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
denego a ordem impetrada.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/03/2023